Tribunal: TJDFT
Processo: 0712321-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, ao analisar Agravo de Instrumento, (i) não conheceu do recurso quanto aos pedidos de reconhecimento da ilegitimidade passiva e de produção de prova oral, por ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC; (ii) reconheceu a perda de objeto do pedido de gratuidade de justiça no recurso, em razão do recolhimento do preparo; (iii) conheceu quanto aos pedidos de gratuidade de justiça no processo de origem e de denunciação da lide, indeferindo, contudo, o efeito suspensivo por ausência de plausibilidade jurídica. A parte agravante renova os pedidos de concessão da gratuidade de justiça, reconhecimento de ilegitimidade passiva, autorização para denunciação da lide, realização de prova oral e concessão de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é possível o conhecimento do recurso quanto aos pedidos de ilegitimidade passiva e produção de prova oral; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça; (iii) definir se estão preenchidos os pressupostos legais para deferimento da denunciação da lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Agravo Interno não impugna, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida no que se refere ao não conhecimento do Agravo de Instrumento quanto aos pedidos de ilegitimidade passiva e de produção de prova oral, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, impondo-se, por isso, o não conhecimento nesses pontos.
4. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça no processo de origem, não ficou demonstrada a hipossuficiência financeira da parte agravante, que, embora aufira benefício previdenciário de valor inferior a cinco salários-mínimos, é sócia de empresa com capital social expressivo, possui patrimônio imobiliário relevante e recebeu valores consideráveis na negociação objeto da demanda, o que evidencia capacidade econômica para suportar os encargos processuais.
5. A denunciação da lide não merece acolhimento, por ausência de demonstração de relação jurídica apta a justificar a intervenção de terceiros nos termos do art. 125 do CPC, sendo insuficiente a simples alegação de participação de terceiros na negociação, sem que haja obrigação legal ou contratual de indenizar ou relação de evicção.
6. Embora arguida a aplicação de multa pela parte agravada, não se reconhece conduta processual abusiva capaz de justificar a sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
Tese de julgamento:
1. O Agravo Interno não merece conhecimento quanto aos pedidos de ilegitimidade passiva e de produção de prova oral, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.
2. Não faz jus à gratuidade de justiça quem, embora possua renda inferior ao parâmetro objetivo de cinco salários-mínimos, demonstra patrimônio e condições econômicas que afastam a presunção de hipossuficiência.
3. A denunciação da lide pressupõe a existência de obrigação legal ou contratual de indenizar ou relação de evicção, não se admitindo com base em mera participação negocial sem vínculo jurídico específico.
4. A mera interposição do Agravo Interno, sem configuração de conduta abusiva, não justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, 125, e 1.021, §§ 1o e 4o.